Tribunal: STF
Processo: HC 199201
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. COVID-19. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valcir José Crestani e outros advogados, em benefício de Sérgio Vinícius Custódio dos Santos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro pela qual, em 26.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 641.788/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e foi preso preventivamente pela prática de associação criminosa armada e tentativa de roubo duplamente majorado por concurso de pessoas e uso de arma de fogo (inc. II do § 2º e § 2º-B do art. 157 c/c inc. II do art. 14 e parágrafo único do art. 288 do Código Penal).
    A defesa requereu a liberdade provisória do paciente ao argumento de ser integrante do grupo de risco para a Covid-19, por ter bronquite. 
    3. O indeferimento do pedido ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 2288430-12.2020.8.26.0000, denegado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 641.788/SP, tendo sido denegada a ordem monocraticamente pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) Conforme relatado, cinge-se a presente controvérsia à viabilidade da colocação do paciente em liberdade em virtude da pandemia da covid-19. 
    Nesse cenário, é importante ressaltar que "a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 
    No caso dos autos, o Tribunal a quo registrou esta fundamentação para denegar a ordem ao writ lá impetrado (e-STJ fls. 69/71): 
    No que tange à alegação de constrangimento ilegal, em face dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida. Lamentavelmente, a população mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo coronavírus, causador da doença chamada COVID-19. (...) Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa, temerosa com a situação do paciente, portador de bronquite. Todavia, em que pese o louvável esforço envidado pelo Defensor, a pretensão não merece acolhida. 
    In casu, a Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório. A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "(…) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ HC nº 567.408/RJ). Em artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a preocupação de países que adotaram recomendações humanitárias semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.º 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular. Ademais, não há comprovação de que, dentro de estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso. Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus. 
    À vista dos excertos acima colacionados, verifico que as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do paciente em razão da pandemia da covid-19 que atinge o País, destacando-se que "não há comprovação de que, dentro de estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso" (e-STJ fl. 71). "Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pela instância ordinária e possibilitar conclusão diversa da exarada acima, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ" (AgRg no HC n. 576.143/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 
    Ademais, insta ressaltar que, em razão da atual pandemia pela Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente. Contudo esse não é o caso destes autos, uma vez que "trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), de parte autuada reincidente por outro crime doloso e há prevalência do efeito da reincidência (art. 64, I, do CP) (fls. 105/131 [dado particular]) (art. 313, II, do CPP) e de caso de não cabimento da substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP)" – e-STJ fls. 31/32. 
    Dessa forma, diante do quadro de maior periculosidade social delineado e ausente a demonstração de uma particular vulnerabilidade do insurgente em razão da pandemia da covid-19, concluo não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. Nesse sentido: (...) 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 15).
    5. Contra essa decisão foi impetrado este habeas corpus, reiterando o impetrante o alegado nas ações anteriores, buscando o relaxamento da prisão do paciente em razão da pandemia de coronavírus. Afirma que seria o paciente do grupo de risco (bronquite), sendo necessários cuidados médicos, não fornecidos pela unidade prisional.
    Afirma que “a Pandemia está no seu maior pico no presente momento, inclusive com decreto de fase roxa pelo governo Estado de São Paulo, e que a recomendação do CNJ visa preservar a vida dos reclusos, que como o Paciente, possuem a saúde mais frágil e são mais suscetíveis a sofrer consequências irreparáveis com a COVID-19”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “(...) requer a – A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; b - A CONFIRMAÇÃO NO MÉRITO DA LIMINAR PLEITEADA para que se consolide, em favor do Paciente SERGIO VINICIUS CUSTÓDIO SANTOS, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça; c – Seja decretada a REVOGAÇÃO DE PRISÃO DO PACIENTE DE OFICIO, com a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), uma vez que, não existe qualquer risco para o processo, e tampouco para a sociedade”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 641.788/SP. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente busca o relaxamento da prisão preventiva do paciente ao argumento de ter comorbidade (bronquite), que exigiria cuidados especiais.
    10. Quanto à pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, este Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    11. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar pois, além de ausentes os pressupostos objetivos (a prática de crime teria sido com violência e grave ameaça à pessoa), atestou-se “a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do paciente em razão da pandemia da covid-19 que atinge o País, destacando-se que ´não há comprovação de que, dentro de estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso´”, não se demonstrando manifesta ilegalidade a justificar a concessão de ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de relaxamento da prisão. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    12. Ainda que se pudesse considerar a comorbidade alegada como a exigir cuidados especiais, as decisões e peças constantes dos autos evidenciam estar o paciente sendo devidamente tratado, estando o magistrado processante acompanhando o caso.
    13. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora